Tribunal: CARF
Processo: 10825.903375/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.903375/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.621 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
CELIA FATIMA SVIZZERO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, por
recolhimento indevido ou a maior. O pedido deve ser encaminhado perante a
Receita Federal, dentro das normas e procedimentos definidos por aquele
órgão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-41.066 da 6a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 47 e segs.).
“A contribuinte acima identificada apresentou, em 03/11/2011, manifestação de
inconformidade de fls. 09/13, discordando do Despacho Decisório exarado pela
DRF/Bauru (fl. 05), do qual tomou ciência em 05/10/2011, conforme de fl. 07, que
indeferiu o pedido de restituição no valor total de R$ 10.093,58, por inexistência do
crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.903375/2011-44
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.903375/2011-44

Por intermédio da manifestação de inconformidade de fls. 09/13, a contribuinte alega,
em síntese:
1) Em 23/07/2008, apresentou pedido de restituição dos valores recolhidos a título de
IRPF dos anos-calendário de 2003 a 2007 e, conforme decisão proferida em
18/08/2010, restou decidido que o pedido de restituição deveria ser feito por meio de
PER/DCOMP, nos termos da IN RFB no 900/2008. Dessa forma, a requerente
apresentou eletronicamente Pedido de Restituição de Pagamentos Indevidos ou a Maior.
2) Foi surpreendida com o indeferimento do Pedido de Restituição. “Data vênia o
entendimento exalado, o mesmo não deve prosperar.”
3) Dentre os rendimentos recebidos pela contribuinte, grande parte refere-se à pensão
alimentícia, estipulada por decisão judicial, paga por seu ex-cônjuge desde 31/01/1992,
data da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Bauru-
SP, que decretou separação judicial dos cônjuges.
4) A requerente é portadora de Neoplasia Maligna (CID 10 C50.9), sendo a patologia de
caráter permanente desde 27/09/1996, conforme Laudo Médico Pericial emitido por
órgão de saúde oficial do Estado de São Paulo, e faz jus à isenção do Imposto de Renda
incidente sobre proventos decorrentes da pensão alimentícia, conforme disposto no art.
6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 e art. 5o, incisos XII e XXXV, da IN SRF no
15/01.
5) Porém, mesmo sendo isenta do recolhimento de IRPF sobre os valores recebidos a
título de pensão alimentícia, nos últimos 10 anos, teve saldo a pagar de imposto,
recolhendo esses valores indevidamente.
6) “....a Requerente dispõe de Laudo Médico Pericial (doc. anexo) emitido por médico
vinculado ao Departamento Regional de Saúde de Bauru, onde foi verificado que essa é
portadora de NEOPLASIA MALIGNA, com CID 10 C50.9, tratada por meio de cirurgia
quadrantectomia de mama direita, em 27/09/1996, sendo a patologia de CARÁTER
PERMANENTE, conforme atestados Dr. William Davila Delgallo, CRM 71247.”
7) Tal benefício é retroativo à data em que a doença foi contraída, desde que seja
permitido no laudo pericial chegar a tal constatação, conforme estabelece o disposto no
art. 5o, § 2o, inciso III, da IN no 15/2001.
8) Não restam dúvidas que a requerente preenche todos os requisitos necessários para
que seja isenta do recolhimento do imposto sobre a renda, referente à pensão alimentícia
de seu ex-cônjuge.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Requer a contribuinte a revisão completa do despacho decisório, no sentido de
homologar totalmente as compensações declaradas pela contribuinte.
Primeiramente, cabe esclarecer que o pedido de fls. 02/04 refere-se a um pedido de
restituição dos pagamentos efetuados em 28/04/2006, 31/05/2006 e 31/01/2008, nos
valores de R$ 696,59, R$ 703,55 e R$ 8.693,44, respectivamente, perfazendo o valor
total de R$ 10.093,58, formalizado mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico
de Restituição (PER/DCOMP), sob o no 39607.48901.280411.2.2.04-4450, transmitido
em 28/04/2011.
Portanto, não há homologação de compensação a ser proferido, mas sim deferimento ou
indeferimento de pedido de restituição.
Dessa forma, passa-se à análise do pedido de restituição.
No que tange ao direito à restituição, o art. 165, e incisos, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) dispõe:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.903375/2011-44

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.” (grifos
nossos)
Assim, a Lei no 5.172, de 1966, determina, em seu artigo 165, I, o direito à restituição
do tributo, cobrado ou pago espontaneamente, indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária aplicável. Portanto, o pressuposto essencial à restituição está na
identificação de um recolhimento indevido ou maior que o devido.
Cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no uso da competência que lhe é
outorgada pelo artigo 66, § 4o, da Lei no 8.383/1991, alterada pelo art. 58 da Lei no
9.069/1995, expedir instruções necessárias para o contribuinte efetuar os pedidos de
restituição e de compensação.
Atualmente os pedidos de restituição são disciplinados pela IN RFB no 900, de
30/12/2008. Vê-se que o pedido foi corretamente pleiteado, conforme § 1o, art. 2o, da
referida Instrução Normativa.
A interessada apresentou, em 30/01/2008, a Declaração de Ajuste Anual retificadora,
relativa ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, na qual resultou o valor de imposto
a pagar de R$ 7.545,67, e efetuou os recolhimentos em 28/04/2006, 31/05/2006 e
31/01/2008, nos valores de R$ 696,59, R$ 703,55 e R$ 8.693,44 (fls. 42/46). Essa
declaração substituiu a DIRPF original entregue em 27/04/2006, na qual apurou
imposto a pagar no valor de R$ 1.393,19.
Assim, conforme alocações efetuadas pelo sistema CCPF, pode-se verificar que foram
utilizados os valores integrais desses recolhimentos (fls. 42 a 46), resultando crédito
inexistente, conforme Despacho Decisório da DRF/Bauru de fls. 05.
Cabe esclarecer que se a contribuinte tem direito à isenção por ser portadora de
moléstia grave, primeiramente deveria providenciar a entrega de nova DIRPF
retificadora alterando os rendimentos declarados como tributáveis nas declarações
anteriores para rendimentos isentos e não tributáveis, conforme dispõe o art. 10 da
IN RFB no 900, de 30/12/2008, e, posteriormente, peticionar a restituição dos
pagamentos efetuados conforme declaração entregue em 30/01/2008, mediante
PER/DCOMP, conforme já informado no Despacho Decisório Saort no 1074/2010,
proferido pela DRF/Bauru, em 16/10/2010, conforme fl. 30.
Essa nova Declaração de Ajuste Anual retificadora poderia ser liberada mediante sua
análise pela Fiscalização, após comprovação da origem dos rendimentos como sendo
proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão e de sua condição de ser portadora de
moléstia grave no ano-calendário em questão, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713 de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de
23/12/1992, e pela Lei no 11.052, de 29/12/2004.
Assim, diante do exposto, voto por INDEFERIR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
efetuado pela interessada . “

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2012, Recurso Voluntário, fl. 57, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave e alega ainda não lhe ter sido
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.903375/2011-44

possível retificar as declarações de ajuste anual por já haver transcorrido mais de cinco anos da
entrega da DIRPF original.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Quanto ao direito em tese da recorrente à isenção do imposto sobre seus proventos
de pensão do ex-cônjuge, por ser portadora de moléstia grave especificada na lei isentiva, não há
nos autos contestação ou dúvida expressamente apontada pela Receita Federal ou pela Turma
julgadora original. Assim sendo, esse aspecto não será avaliado no presente julgamento por não
fazer parte da lide.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.903375/2011-44

Ocorre que a recorrente declarou os rendimentos como tributáveis e agora deseja
alterar sua classificação para isentos e, de acordo com o que relata, encontrou dificuldades
operacionais ao tentar fazê-lo junto ao órgão fiscalizador. Em sua defesa ora analisada a
contribuinte assevera estar recorrendo ao CARF por impossibilidade de resolver a questão na
Receita Federal.
Deve-se aqui esclarecer que a competência de atuação do julgador administrativo
delimita-se por decidir a lide nascida a partir de uma pretensão resistida da parte recorrente.
Assim sendo, não cabe a esta Turma julgadora intervir para resolver dificuldades operacionais na
relação Fisco-contribuinte. No caso em comento, do que se tem, a recorrente não está
conseguindo formalizar alteração de sua declaração, de forma a que a nova apuração retificada
sensibilize os sistemas da Receita a fim de eventualmente possibilitar o deferimento do pedido
de restituição. Não pode o CARF proceder a retificação de declaração para instituir correções de
equívocos admitidos pelo contribuinte.
Deve então a recorrente procurar resolver a questão trazida a este CARF
diretamente junto à Receita Federal, e assim mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 74
DF CARF MF
Original